Tribunal: TJMT
Processo: 1032262-32.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032262-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (ADVOGADO), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (AGRAVANTE), JOHN SERGIO DE SOUSA - CPF: 055.677.491-47 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE IVANIR PEREIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como IVANIR PEREIRA RIBEIRO - CPF: 172.259.731-34 (AGRAVADO), JOHN SERGIO DE SOUSA - CPF: 055.677.491-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE IVANIR PEREIRA RIBEIRO

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL E PARTILHA. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. MAJORAÇÃO SUBSTANCIAL. PEDIDO SUPERVENIENTE DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADO. VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER À PARTE CONTROVERTIDA DO ATO JURÍDICO IMPUGNADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, de ofício, corrigiu o valor da causa de R$160.000,00 para R$6.855.328,51 em ação anulatória de inventário extrajudicial e partilha, determinando a complementação das custas iniciais, sem apreciar pedido superveniente de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão que corrigiu de ofício o valor da causa sem prévia oitiva da parte autora padece de nulidade por violação ao princípio da não surpresa; e (ii) estabelecer qual o valor da causa adequado à ação anulatória de inventário extrajudicial, considerando que parte dos bens inventariados já havia sido adjudicada pelo autor em ação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há preclusão quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado após a majoração do valor da causa, pois a situação econômico-financeira do postulante pode alterar-se a qualquer tempo, especialmente diante de fato superveniente que modifique sua capacidade contributiva, como a elevação do valor da causa em mais de 4.000%.

4. Ao se utilizar do verbo “corrigir” no imperativo, o §3º do art.292 do CPC/15 impõe ao juiz um dever e não uma prerrogativa discricionária de correção do valor da causa, de modo que o julgador apenas cumpre um dever legal sem que isso implique, necessariamente, em malferimento do princípio da não surpresa ou do próprio contraditório substancial, sobretudo quando, ao recorrer, a parte interessada devolve ao juízo
ad quem
toda a discussão relacionada ao valor da causa.

5. A correção de ofício do valor da causa pelo juiz não o dispensa do dever de apreciar o pedido superveniente de gratuidade da justiça, formulado em razão da nova realidade processual, configurando omissão judicial a ser sanada.

6. Na ação que tem por objeto a validade de ato jurídico (inventário extrajudicial), o valor da causa corresponderá ao valor do próprio ato impugnado ou da parte controvertida, conforme art. 292, II, do CPC, devendo-se considerar apenas os bens cuja transmissão se pretende efetivamente questionar.

7. Se os bens incluídos no inventário extrajudicial já não pertenciam à titular do espólio inventariado, tendo sido adjudicado em processo executivo antecedente, ainda que continue
sub judice
, o “valor da causa” na ação anulatória da escritura pública de inventário deve corresponder ao valor atribuído à lide que discute a titularidade desses bens (declaratória de nulidade da adjudicação), evitando-se tratamento diverso para as partes que compõem os polos opostos de litígios em que, em última análise, discutem a mesma questão de fundo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado a qualquer tempo, inclusive após a majoração substancial do valor da causa, não havendo preclusão quando há alteração significativa da situação processual. 2. Na ação anulatória de inventário extrajudicial, o valor da causa deve corresponder ao valor da parte controvertida do ato jurídico impugnado, considerando-se a situação jurídica atual dos bens inventariados. 3. Quando os bens incluídos no inventário já são objeto de discussão em outra ação judicial, o valor da causa na ação anulatória deve guardar coerência com o valor atribuído àquela demanda.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE IVANIR PEREIRA RIBEIRO

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO
contra
a decisão proferida na
Ação Anulatória de inventário extrajudicial e partilha
n. 1000158-42.2025.8.11.0014 ajuizada em desfavor do
ESPÓLIO DE
IVANIR PEREIRA RIBEIRO
e de
JOHN SERGIO PEREIRA RIBEIRO
, a qual, de ofício, corrigiu o valor da causa majorando-o de R$160.000,00 para R$6.855.328,51 e, por consequência, determinou a intimação do autor agravante para a complementação das custas iniciais com base no novo valor.

Narra o recorrente que, na qualidade de credor do
ESPÓLIO DE IVANIR PEIREIRA RIBEIRO
, ajuizou a ação originária visando à anulação da
Escritura Pública Declaratória de único herdeiro e nomeação de inventariante, do Espólio de IVANIR PEREIRA RIBEIRO
e da
Escrituras de cessão de direitos
, lavradas por terceiro sem legitimidade sucessória (
JOHN SÉRGIO
), o qual utilizou certidão de nascimento judicialmente cancelada para se autodeclarar único herdeiro da falecida
IVANIR PEREIRA RIBEIRO
e alienar os supostos direitos hereditários sobre os imóveis litigiosos.

Relata que referida demanda foi inicialmente ajuizada sem a formulação de pedido de gratuidade de justiça, haja vista que, à época, foi atribuído à causa o valor de R$160.000,00 – montante condizente com os únicos bens efetivamente partilhados nas escrituras impugnadas, quais sejam: duas casas em área urbana de matrículas n. 6.414 e n. 1.759 do CRI de Poxoréo-MT –, pelo que promoveu o recolhimento regular das custas iniciais correspondentes, em estrita boa-fé e com o intuito de impulsionar o feito com celeridade.

Anota que, no entanto, o juízo de origem majorou de forma desproporcional o valor da causa para R$6.855.328,51, com fundamento no valor dos imóveis de matrículas ns. 2.469 e 1.786 do CRI de Poxoréu/MT, os quais, todavia, além de pertencerem ao agravante – que os adjudicou em ação executiva anteriormente movida contra a já falecida
IVANIR PEREIRA RIBEIRO
– não integram o citado espólio.

Registra que essa majoração do valor da causa implicou na imposição de custas complementares na ordem de R$124.275,05, absolutamente incompatíveis com a capacidade financeira do agravante.

Inconformado, sustenta o agravante que além de ter sido proferida sobre sua prévia oitiva a respeito da matéria, com clara violação ao
princípio da não surpresa
consagrada pelos artigos 9º e 10 do CPC/15, ao proceder alteração do valor da causa com base em critérios técnicos complexos (como RAMT/INCRA), elevando-o em mais de 4.184%, a decisão agravada também afrontou os
princípios do contraditório substancial
, do
devido processo legal
e da
ampla defesa
.

Aduz que ao determinar a complementação das custas iniciais, a decisão ainda desconsiderou o pedido incidental para a concessão da gratuidade da justiça em seu favor.

Afirma que o vício procedimental compromete não apenas a validade da decisão, ferindo também a legítima confiança depositada no judiciário, já que impõe ao jurisdicionado ônus desproporcional, inesperado e incompatível com sua capacidade contributiva vez que, possuindo o agravante uma renda média que varia entre R$3.500,00 e R$4.000,00, precisaria de mais de 35 (trinta e cinco) meses de trabalho e, ainda assim, sem que fossem abatidas as despesas que este tem com sua subsistência, moradia, saúde, educação ou sustento de seus três filhos menores, dos quais é responsável.

Pontua que os únicos bens em nome do agravante correspondem aos imóveis rurais usados equivocadamente pelo juízo
a quo
para alterar o valor da causa, conforme se prova através de consulta feita pela parte adversa através do sistema SNIPER, juntada no ID. n. 298332891 do
Agravo de Instrumento n. 1021181-86.2025.8.11.0000
.

Ressalta que, a propósito, no documento de ID. n. 298332891 do citado Agravo de Instrumento, a própria parte adversa afirma que o ora agravante
“não possui qualquer solvibilidade”
e
“não detém patrimônio relevante”
, o que corrobora a sua hipossuficiência.

Reforça a arguição de inadequação da base de cálculo utilizada pelo juízo de origem para a majoração do valor da causa,

sendo que o pretendido reconhecimento da nulidade da escritura de cessão de direitos hereditários firmada por
JOHN SÉRGIO
em favor de
Naves Hamida Carvalho
não gera qualquer proveito econômico direto ao recorrente à medida em que (a) os bens cedidos já pertencem ao agravante por força de decisão judicial anterior ao inventário; (b) a cessão foi firmada por inventariante ilegítimo, cuja atuação se pretende invalidar; (c) não há na ação de origem pedido de restituição, usucapião, sobrepartilha ou indenização na presente ação.

Com tais argumentos, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida a fim de que lhe fosse deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, ou, subsidiariamente, que fosse concedido efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar de imediato a exigibilidade das custas processuais remanescentes, no valor de R$124.275,05.

No mérito, requer, em ordem subsidiária decrescente, (i) a concessão do benefício da gratuidade; (ii) a anulação da decisão agravada face por violação ao princípio da não surpresa, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância, para que o juízo
a quo
intime o agravante a comprovar sua hipossuficiência econômica, nos termos do §2º do art. 99 do CPC/15, antes da exigência de recolhimento das custas complementares, garantindo-se o contraditório e o devido processo legal; (iii) a manutenção do valor da causa em seu importe original de R$ 160.000,00; ou, ainda (iv) a sua fixação no montante de R$528.530,35, corresponde à quantia atribuída nas ações judiciais que efetivamente discutem a titularidade dos imóveis rurais (Processos ns. 1000976-08.2017.8.11.0003 e 1002734-51.2019.8.11.0003).

Em decisão de ID. n. 316401350 foi deferida parcialmente a tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação.

Contrarrazões no ID. n. 323001399, suscitando preliminarmente a preclusão da discussão relativa à gratuidade da justiça, argumentando que o agravante já havia formulado pedido semelhante anteriormente, que foi indeferido, tendo recolhido voluntariamente as custas iniciais. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Da preclusão da questão relativa à gratuidade da justiça.

Conforme relatado, suscita o agravado a preclusão relativa à questão da gratuidade da justiça, argumentando que o agravante já havia formulado pedido semelhante anteriormente, que foi indeferido, tendo recolhido voluntariamente as custas iniciais do feito originário, assim como de outras demandas e preparos de recursos.

No entanto, referida preliminar não merece acolhimento.

Isso porque, consoante entendimento consolidado na jurisprudência, a situação econômico-financeira do postulante à justiça gratuita pode alterar-se a qualquer tempo, sendo possível a formulação de novo pedido diante de fato superveniente que modifique sua capacidade contributiva.

No caso em análise, ainda que o benefício já tivesse sido indeferido
initio litis
, à luz do quadro fático-econômico então vigentes, houve drástica elevação do valor da causa pelo juízo singular – de R$160.000,00 para R$6.855.328,51, representando um aumento superior a 4.000% – o que, em tese, poderia dificultar o recolhimento das custas complementares sem prejuízo do próprio sustento do postulante à gratuidade ou de sua família, o que autoriza a renovação do pedido de gratuidade, cujos pressupostos deverão ser reavaliados pelo juízo da causa, sem que se possa falar em preclusão.

A respeito do tema, o STJ já se manifestou no sentido de que
“a gratuidade da justiça pode ser solicitada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sendo que se for superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples nos autos do próprio processo (art. 99, § 1º, do CPC)
”, sendo que
“questões supervenientes, processuais ou extraprocessuais, que impactam no ônus financeiro do processo autorizam a nova apreciação da benesse judicial. Não se verifica nessas hipóteses comportamento contraditório."
(STJ - Terceira Turma – REsp 2.120.567/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 23/04/2024, DJe 26/04/2024)

Portanto,
rejeito
a preliminar de preclusão.

Da nulidade de decisão por afronta ao princípio da não surpresa (artigos 9º e 10, do CPC/15)
.

Ainda segundo as razões recursais, a decisão agravada incorre em patente ilegalidade e nulidade processual, por ter procedido, de ofício, majoração abrupta e substancial do valor da causa – de R$ 160.000,00 para R$ 6.855.328,51 – sem qualquer intimação prévia da parte autora, ora agravante, atendendo exclusivamente o pedido formulado pelo agravado na petição de ID. n.

186220079 dos autos de origem, configurando, assim, típica “decisão surpresa”, vedada expressamente pelos artigos 9º e 10 do CPC/15.

Pois bem.

Sobre o tema, é imperioso lembrar que, segundo prescreve o §3º do art. 292 do CPC/15,
“o juiz
corrigirá
,
de ofício
e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Note-se, aqui, que ao se utilizar do verbo “corrigir” no imperativo, o legislador impõe ao juiz um dever (e não uma prerrogativa discricionária) de correção do valor da causa, de modo que parcela preponderante da jurisprudência tem se firmado no sentido de que ao cumprir esse mister que se opera
ope legis
, o julgador apenas cumpre esse dever sem que isso implique em malferimento do princípio da não surpresa ou do próprio contraditório substancial.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Agravo Interno contra decisão que determinou a correção de ofício do valor da causa para complementação do preparo recursal, sob pena de deserção. Agravante alega ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa e preclusão da matéria. II. Questão em Discussão: Determinar se a correção de ofício do valor da causa, após a sentença, viola o princípio da vedação à decisão surpresa e se a matéria estaria preclusa. III. Razões de Decidir: Correção do valor da causa é matéria de ordem pública, podendo ser feita em qualquer fase ou grau de jurisdição, conforme art. 292, §3º, do CPC. Precedentes do STJ confirmam que a majoração do valor da causa de ofício não viola o princípio da não surpresa. IV. Dispositivo e Tese: Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. Correção do valor da causa é matéria de ordem pública. 2. Ausência de preclusão pro iudicato para correção de valor da causa.

(TJSP;

Agravo Interno Cível 1003641-63.2023.8.26.0360; Relator (a): Claudia Sarmento Monteleone; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mococa - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/03/2025; Data de Registro: 20/03/2025)

Agravo de instrumento. Ação pelo procedimento comum. Decisão que, de ofício, corrigiu o valor da causa. Necessidade de manutenção. Pronunciamento jurisdicional que não configura decisão surpresa. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. Valor da causa estabelecido pela decisão que melhor se amolda aos limites da demanda proposta. Ausência de exata e inequívoca dimensão dos danos experimentados e das filigranas econômicas da crise de direito material que, efetivamente, não autoriza a fixação de valor aleatório para a causa. Inteligência dos artigos 291 e 292, inciso V, do Código de Processo Civil. Pleitos de diferimento ou parcelamento de custas, e de deferimento da tutela provisória de urgência não apreciados pelo Juízo a quo. Impossibilidade de análise de tais pleitos em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Decisão mantida. Recurso não provido na parte conhecida. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2011048-53.2022.8.26.0000; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2022; Data de Registro: 11/03/2022)

Todavia, ainda que assim não o fosse, não faria o menor sentido anular uma decisão que apresentou uma fundamentação clara, na qual o juízo prolator expôs as razões pelas quais concluiu pela necessidade de correção do valor da causa, apenas para que se cumpra apenas formalmente contraditório ficcional, se tudo indica que, logo após a manifestação oportunizada, o julgador poderá simplesmente replicar a mesma decisão, diante de sua convicção.

Em casos tais, se ao recorrer, a parte potencialmente lesada pela decisão que reputa surpresa não se limita a suscitar a sua nulidade, mas, indo além, devolve a controvérsia a essa superior instâncias, com ampla exposição das razões pelas quais entende equivocada a conclusão do juízo de origem, exerce, ainda que de maneira diferida, o contraditório substancial.

Com isso, fica rejeitada a arguição de nulidade da decisão, haja vista que a matéria nela debatida será enfrentada em seu mérito.

Do mérito recursal.

No que tange ao mérito recursal, pleiteia o autor que faz jus aos benefícios da gratuidade.

Todavia, conquanto já se tenha reconhecido a inocorrência da preclusão ao direito do autor em postular supervenientemente os benefícios da justiça gratuita diante da elevação abrupta e substancial do valor da causa, tanto a decisão agravada, quanto a que que rejeitou os embargos aclaratórios quedaram-se silentes acerca do alegado direito do agravante à obtenção posterior do benefício.

Assim, considerando que o Agravo de Instrumento constitui espécie recursal de devolutividade restrita, não podendo a instância superior antecipar juízo acerca de questões sobre as quais a decisão agravada não tratou, inviável, por ora, o exame acerca do direito ao benefício da gratuidade.

Dessa maneira, conquanto não caiba qualquer deliberação deste juízo acerca do direito ou não do agravante à própria gratuidade, evidente o seu direito em ter essa postulação avaliada pelo magistrado condutor do feito.

Com isso, embora o recurso não seja cognoscível no ponto em que se busca o deferimento da justiça gratuita, deve ser ele conhecido em parte, e nesta parcialmente provido para determinar que o juiz da causa delibere sobre o pedido superveniente de gratuidade.

Por outro lado, o autor ainda se insurge contra a correção do valor da causa.

Cumpre consignar que ao corrigir de ofício o valor da causa, o juízo de origem expôs a seguinte fundamentação na decisão agravada:

“[...]

Como se sabe, a alteração de ofício do valor da causa é permitida quando o valor atribuído não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão, conforme artigo 292, § 3º, do CPC, sendo dever do magistrado proceder à correção.

Nesse passo, conforme se infere da análise do memorial elaborado pelo INCRA, o município de Poxoréu está inserido na microrregião homogênea 5, com orientação na Planilha de Preços Referenciais de Terra (PPR/23), pelo valor de R$ 33.933,87 (trinta e três mil novecentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos) por hectare, correspondente à área de agricultura, bem como o valor de R$ 17.267,83 (dezessete mil duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos) por hectare, correspondente à área de exploração mista, o que por simples cálculo aritmético de multiplicação (R$ 17.267,83 x 397 = R$ 6.855.328,51) é possível concluir pelo valor da discussão no montante de R$ 6.855.328,51 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), relativos à área de cultivo mista.

Para a obtenção desses dados foram utilizados os parâmetros disponibilizados no RAMT do ano de 2023, elaborado pelo INCRA.”
(ID. n. 315467890 - Pág. 2/3)

Ocorre que, de acordo com o inciso II do art.292 do CPC/15, na ação em que se discute a validade de determinado ato jurídico (inventário extrajudicial), o valor da causa corresponderá ao valor do próprio ato impugnado – que, em regra, equivalerá, em princípio, ao somatório dos valores dos bens inventariados – ou da parte controvertida – ou seja, dos bens cuja transmissão se pretende questionar, ou do proveito econômico relacionado à parcela controvertida que enceta a lide. Vejamos:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

II -
na ação que tiver por objeto
a existência,
a validade
, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão
de ato jurídico, o valor do ato
ou o de sua parte controvertida
;”

Por valor do ato, deve-se entender, em princípio, como sendo aquele lançado na escritura pública que se pretende anular.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA E CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO - VALOR DA CAUSA - MITIGAÇÃO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15 - RECURSO ESPECIAL Nº 1.696 .396 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - URGÊNCIA QUE DECORRE DA INUTILIDADE FUTURA DO PROCESSO - CONSIDERÁVEL ALTERAÇÃO DE VALOR - RECOLHIMENTO CUSTAS INICIAIS - No julgado do Superior Tribunal de Justiça, a Relatora do Recurso Especial nº 1.696.396, Ministra Nancy Andrigui, acompanhada pela maioria dos votos, decidiu pela taxatividade mitigada do rol recursal, devendo ser observada a "urgência que decorre da inutilidade futura do processo, pois"(...) nem mesmo essas técnicas hermenêuticas são suficientes para abarcar todas as situações.". A alteração substancial do valor da causa, com determinação de complementação do valor das custas se enquadra na hipótese de urgência que decorre da inutilidade futura do processo.
O valor da causa na ação anulatória de escritura pública deve corresponder ao valor do ato, conforme o conteúdo patrimonial em discussão, tratando-se de um ação declaratória. E, por valor do ato, deve-se entender aquele lançado na escritura pública que se pretende anular
. [...]. (TJ/MG – 16ª Câmara Cível - AI: 10172120012338001 Conceição das Alagoas, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, j. em 20/11/2019, publ. 22/11/2019)

Na hipótese, é possível verificar da
Escritura Pública
de ID. n. 315494860, o inventário extrajudicial teve por finalidade a transmissão de quatro bens imóveis, quais sejam:

(i)
o imóvel urbano matriculado no CRI de Poxoréu sob o n.
6.414
, aos qual o inventariante atribuiu o valor individual de
R$80.000,00;

(ii)
o imóvel urbano matriculado no CRI de Poxoréu sob o n.
1,759
, aos qual o inventariante também atribuiu o valor individual de
R$80.000,00;

(iii)
o imóvel rural matriculado no CRI de Poxoréu sob o n.
1.786
, ao qual os signatários da escritural atribuíram o valor de
R$798.337,95
; e,

(iv)
o imóvel rural matriculado no mesmo CRI sob o n.
2.469
, ao qual se atribuiu o valor de
R$1.401.662,05
. Vejamos:

O fato, porém, é que para todos os efeitos jurídicos, os dois últimos imóveis relacionados na Escritura Pública cuja validade e eficácia se questiona em juízo – quais sejam, os imóveis matriculados no CRI de Poxoréu sob os ns.
1.786
e
2.469
– já não pertenciam formalmente à
de cujus

IVANIR PEREIRA RIBEIRO
, uma vez que adjudicados pelo ora agravante nos autos da
Execução de título extrajudicial
(contrato de honorários advocatícios) n. 1000976-08.2017.8.11.0003.

Em que pese essa adjudicação se encontre
sub judice
nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
n. 1002734-51.2019.8.11.0003, o fato é que, até o julgamento final da referida demanda, ao menos formalmente, a aquisição de tais imóveis pelo ora agravante ainda continua gerando efeitos, muito embora a falecida Srª
IVANIR
tenha logrado manter-se na posse do imóvel de matrícula n.
1.786
até ulterior deliberação, e obter a anotação da existência da aludida demanda nas matrículas de ambos os imóveis adjudicados.

Dessa maneira, o que existe da parte do inventariante signatário da citada escritura em relação a tais imóveis
não passa de uma mera expectativa de direito sucessório
,
ainda controvertido
, e a depender do êxito
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
n. 1002734-51.2019.8.11.0003.

Por essa razão, ainda que o valor total do ato jurídico impugnado (ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E ADJUDICAÇÃO DO ESPÓLIO DE IVANIR PEREIRA RIBEIRO) na demanda originária (
Ação Anulatória de Inventário Extrajudicial e Partilha
n. 1000158-42.2025.8.11.0014) seja de
R$2.360.000,00
, não se pode perder de vista que, no caso, a parcela controvertida do ato jurídico impugnado, e que deve ser tomado por valor da causa na
actio
anulatória, é inferior.

E, neste particular, havendo uma lide em curso, com potenciais reflexos na titularidade sobre os aludidos imóveis (
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
n. 1002734-51.2019.8.11.0003
), e que já conta com “valor da causa” já definido – qual seja,
R$528.530,35
, deverá esse valor controvertido ser replicado para o feito de origem (
Ação Anulatória de Inventário Extrajudicial e Partilha
n. 1000158-42.2025.8.11.0014), como o seu valor da causa, sob pena de se dar tratamento diverso para as partes que compõe os polos opostos de litígios que, em última análise, têm uma mesma questão de fundo.

Logo, havendo um proveito econômico já atribuído à parte controvertida da
escritura pública de inventário extrajudicial e adjudicação
cuja desconstituição interessa ao autor, ora agravado, essa importância (
R$528.530,35
) deve ser tomada por valor da causa anulatória de origem, com fundamento na parte final do inciso II do art. 292 do CPC/15.

Forte nessas razões,
conheço em parte do recurso
, e nesta,
dou-lhe parcial provimento
para
(a)
determinar que o juízo de origem delibere sobre o novo pedido de gratuidade, superveniente à alteração do valor da causa (art.292, §3º do CPC/15), analisando o preenchimento dos pressupostos necessário à obtenção do benefício, acerca do qual se manteve omisso, a despeito da oferta de embargos aclaratórios; e
(b)
fixar o valor da causa em
R$528.530,35
, na forma do inciso II e §3º do art.292 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026